Tribunal: TJPA
Processo: 0003987-29.2013.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR TER OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTRA UM OFENDIDO E OUTRO DELITO DE FURTO SIMPLES PRATICADO EM FACE DE UMA OUTRA VÍTIMA EM OUTRO HORÁRIO, NO MESMO DIA ? CONCURSO DE CRIMES ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ? PRESCRIÇÃO ? A PENA FIXADA PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES FOI DE UM (01) ANO, QUATRO (04) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO E CINQUENTA E TRÊS (53) DIAS-MULTA. NA PREVISÃO DO ART. 109, V DO CP, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS. ASSIM, DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO QUE FOI O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃO DO ESCRIVÃO (ART. 389 CPP) NO DIA 21.06.2016 (FLS. 87/V) ATÉ A PRESENTE DATA JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES ? APELO, NESTA PARTE, PREJUDICADO ? CRIME DE FURTO QUALIFICADO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS ESTÃO EM HARMONIA COM AS PALAVRAS DA VÍTIMA QUE FOI INFORMADA DO SUPEITO DO FURTO E DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, AFINAL O BAR DO OFENDIDO FOI FURTADO DURANTE A NOITE E O CELULAR DO DONO DO BAR FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO APELANTE NA REVISTA POLICIAL ? CONFORME ORIENTAÇÃO HÁ MUITO SEDIMENTADA NA CORTE SUPERIOR, SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO ? DOSIMETRIA DA PENA ? EM REGRA, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO NO RECURSO, NÃO SE PRESTA À REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTUDO, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O REEXAME DA APLICAÇÃO DAS PENAS, NAS HIPÓTESES DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 59 E 68, DO CP, SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE, NAS HIPÓTESES DE FALTA OU EVIDENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU AINDA DE ERRO DE TÉCNICA. PRECEDENTE DO STJ. O QUANTUM DA CONDENAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTIPULADO NA SENTENÇA, DE DOIS (02) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, PELO FURTO QUALIFICADO SE DEMONSTRA ADEQUADO PARA A CENSURA DO CRIME; ENTRETANTO, RETIFICA-SE, DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA EXTREMAMENTE DESPROPORCIONAL, FIXANDO-SE EM VINTE E QUATRO (24) DIAS-MULTA ? RESSALTA-SE QUE, POR FORÇA DO ART. 63 DO CP, O RÉU NÃO É REINCIDENTE, POIS O CRIME DESTES AUTOS (OCORRIDO EM 2013), FOI PRATICADO ANTES DO DELITO, CUJA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO (PROC. 0019644-40.2015.8.14.0097 DO ANO DE 2015) CITADO NA DECISÃO APELADA ÀS FLS. 86/V, NÃO HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA SE IMPOR UM REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE SERÁ O ABERTO POR FORÇA DO ART. 33, §2º, C DO CP - APELO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO, E DE OFÍCIO, RETIFICADA VAI A PENA DE MULTA TORNANDO-A PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003987-29.2013.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR TER OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTRA UM OFENDIDO E OUTRO DELITO DE FURTO SIMPLES PRATICADO EM FACE DE UMA OUTRA VÍTIMA EM OUTRO HORÁRIO, NO MESMO DIA - CONCURSO DE CRIMES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - A PENA FIXADA PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES FOI DE UM (01) ANO, QUATRO (04) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO E CINQUENTA E TRÊS (53) DIAS-MULTA. NA PREVISÃO DO ART. 109, V DO CP, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS. ASSIM, DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO QUE FOI O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃO DO ESCRIVÃO (ART. 389 CPP) NO DIA 21.06.2016 (FLS. 87/V) ATÉ A PRESENTE DATA JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES - APELO, NESTA PARTE, PREJUDICADO - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS ESTÃO EM HARMONIA COM AS PALAVRAS DA VÍTIMA QUE FOI INFORMADA DO SUPEITO DO FURTO E DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, AFINAL O BAR DO OFENDIDO FOI FURTADO DURANTE A NOITE E O CELULAR DO DONO DO BAR FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO APELANTE NA REVISTA POLICIAL - CONFORME ORIENTAÇÃO HÁ MUITO SEDIMENTADA NA CORTE SUPERIOR, SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO - DOSIMETRIA DA PENA - EM REGRA, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO NO RECURSO, NÃO SE PRESTA À REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTUDO, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O REEXAME DA APLICAÇÃO DAS PENAS, NAS HIPÓTESES DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 59 E 68, DO CP, SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE, NAS HIPÓTESES DE FALTA OU EVIDENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU AINDA DE ERRO DE TÉCNICA. PRECEDENTE DO STJ. O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTIPULADO NA SENTENÇA, DE DOIS (02) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, PELO FURTO QUALIFICADO SE DEMONSTRA ADEQUADO PARA A CENSURA DO CRIME; ENTRETANTO, RETIFICA-SE, DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA EXTREMAMENTE DESPROPORCIONAL, FIXANDO-SE EM VINTE E QUATRO (24) DIAS-MULTA - RESSALTA-SE QUE, POR FORÇA DO ART. 63 DO CP, O RÉU NÃO É REINCIDENTE, POIS O CRIME DESTES AUTOS (OCORRIDO EM 2013), FOI PRATICADO ANTES DO DELITO, CUJA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO (PROC. 0019644-40.2015.8.14.0097 DO ANO DE 2015) CITADO NA DECISÃO APELADA ÀS FLS. 86/V, NÃO HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA SE IMPOR UM REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE SERÁ O ABERTO POR FORÇA DO ART. 33, §2º,
C
DO CP - APELO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO, E DE OFÍCIO, RETIFICADA VAI A PENA DE MULTA TORNANDO-A PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, na forma do art. 61 do CPP, extinguir a punibilidade do réu pela prescrição, em relação ao delito de furto simples e conhecer em parte do recurso e nesta parte, negar-lhe provimento para, de ofício, retificar a pena de multa tornando-a proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003987-29.2013.8.14.0097
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de cento e vinte e nove (129) dias-multa, pelo crime do art. 155, §1º do Código Penal, em que figura como vítima o Senhor Manoel Nazareno Souza.

A julgadora também condenou o réu à pena de um (01) ano, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e três (53) dias-multa, incurso nas sanções do art. 155,
caput
do mesmo
Codex
, em que figura como ofendida Rirlene Carvalho Monteiro.

Em concurso material a pena total foi de três (03) anos, oito (08) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime de cumprimento inicial mais gravoso, o semiaberto, sem que na sentença fosse considerado no concurso os dias-multa. (fls. 80-87/v).

Consta do relatório sobre os fatos descritos na denúncia que:

¿(...) no dia 21.07.2013, por volta das 03h00, em um bar, localizado em frente ao campo do Primavera em Santa Bárbara do Par, o denunciado LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, juntamente com os elementos de alcunha PU e NETO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus furandi, arrombou aquele estabelecimento comercial e subtraiu 01 aparelho DVD, 01 TV de 14¿ de marca Philco, 08 pacotes de cerveja em lata, 01 aparelho celular, 02 pacotes de cigarros, 01 cartão de memória de 4GB, 02 latas de salsichas, 03 garrafas de refrigerantes de 2L, 06 unidades de achocolatado, 06 garrafas de vinho de 1,5L e 01 carregador de celular da Vítima, MANOEL NAZARENO SOUZA. (§) Conforme os autos, a vítima já procurou a Delegacia de Polícia com os apelidos dos suspeitos e após diligências efetuadas pela polícia, obtiveram êxito em apreender o ora denunciado, conhecido como ¿DILOM", que trazia em sua bermuda o aparelho de celular E71 de MANOEL, e que na Delegacia foi devidamente identificado por LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA. (§) 2º fato delituoso (§) Outrossim, no mesmo dia, por volta das 08h00, na Rua São José, nº 10, Bairro Centro, Santa Bárbara do Pará, o Denunciado LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, com animus furandi, desta feita, subtraiu um aparelho de celular marca Nokia C3 de RIRLENE CARVALHO MONTEIRO, aproveitando-se de estar bebendo na companhia do padrasto da mesma. (§) Ao empreender buscas pelo objeto, não houve ninguém que soubesse informar onde se encontrava o celular e, após algum tempo, descobriu-se que o Denunciado havia trocado o aparelho celular por entorpecentes em uma "boca de fumo¿, sendo apreendido por policiais após serem acionados pela vítima. (§) Na presença da autoridade policial, o denunciado manifestou o interesse de permanecer calado e se pronunciar apenas em juízo. (...)¿.
Sic - fls. 80/v.

Ressaltou a denúncia que não houve laudo pericial de arrombamento. (fl. 03).

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13-15 do IPL apenso.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas, pois as únicas provas que apontam a sua autoria são os testemunhos da ofendida e dos policiais que diligenciaram na sua prisão; além disso, a informação da vítima está eivada de parcialidade porque pessoalmente interessada em sentir-se vingada.

Discorre que as palavras da vítima estão em confronto com as do réu.

Refere que a acusação não logrou em provar a autoria do delito, invocando os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, motivo pelo qual requer o provimento do recurso com sua absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP. (fls. 95-98).

Contrarrazões às fls. 99-108 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 18 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, deparo-me com uma matéria de ordem pública nos autos, qual seja a prescrição, senão vejamos:

DA PRESCRIÇÃO

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do disposto no art. 119 do Código Penal.

Deste modo, a pena aplicada ao réu, LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, pelo crime de furto simples contra a vítima Rirlene Carvalho Monteiro, foi de um (01) ano, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e três (53) dias-multa.

Na previsão do art. 109, V do CP, o prazo prescricional é de quatro (04) anos.

Assim, desde o último marco interruptivo que foi o da publicação da sentença em mão do escrivão (art. 389 CPP) no dia 21.06.2016 (fls. 87/v) até a presente data já se extrapolou o prazo prescricional de quatro (04) anos, operando-se a prescrição intercorrente.

Eis o precedente acerca da prescrição após a sentença condenatória:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR - PARCIAL PROVIMENTO. (...) Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. (TJE/PA - Proc. 2020.01599390-90, Ac 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07).

A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada, como no caso, inteligência do art. 114 do CP. Multa prescrita.

Pelas razões acima expendidas, na forma do art. 61 do CPP,
declaro extinta a punibilidade do réu, LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item V; 110, §1º e 114 todos do CP, em relação ao crime de furto simples em face da vítima Rirlene Carvalho Monteiro. RECURSO PACIALMENTE PREJUDICADO, PELA PERDA DE PARTE DO OBJETO,

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO REMANESCENTE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, no tocante ao crime do art. 155, §1º do CP, figurando como vítima Manoel Nazareno Souza.

O recorrente alega insuficiência de provas para a sua condenação.

EM ANÁLISE

Dos Fatos
:

¿(...) que, no dia 21.07.2013, por volta das 03h00, em um bar, localizado em frente ao campo do Primavera em Santa Bárbara do Par, o denunciado LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA, juntamente com os elementos de alcunha PU e NETO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus furandi, arrombou aquele estabelecimento comercial e subtraiu 01 aparelho DVD, 01 TV de 14¿ de marca Philco, 08 pacotes de cerveja em lata, 01 aparelho celular, 02 pacotes de cigarros, 01 cartão de memória de 4GB, 02 latas de salsichas, 03 garrafas de refrigerantes de 2L, 06 unidades de achocolatado, 06 garrafas de vinho de 1,5L e 01 carregador de celular da Vítima, MANOEL NAZARENO SOUZA. (§) Conforme os autos, a vítima já procurou a Delegacia de Polícia com os apelidos dos suspeitos e após diligências efetuadas pela polícia, obtiveram êxito em apreender o ora denunciado, conhecido como ¿DILOM", que trazia em sua bermuda aparelho de celular E71 de MANOEL, e que na Delegacia foi devidamente identificado por LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA. (...) Na presença da autoridade policial, o denunciado manifestou o interesse de permanecer calado e se pronunciar apenas em juízo. (...)¿.
Sic - fls. 80/v.

Ressaltou a denúncia que não houve laudo pericial de arrombamento. (fl. 03).

A
materialidade do delito
está demonstrada às fls. 13-15 do IPL apenso.

Em Juízo informou a vítima:

MANOEL NAZARENO DE SOUZA - Ofendido - Dono do bar furtado - fl. 56/Mídia: ¿
... que o acusado levou DVD, televisão, celular, vinho, cigarro... que o ponto comercial do depoente ficava em frente ao campo do Primavera... que moradores de perto do seu bar viram que estava arrombado e comunicaram a um major, amigo do depoente... que quando o depoente chegou no local, a polícia já estava lá... que o acusado foi preso por outro furto de celular e que na hora da revista, encontraram o celular do depoente no bolso do acusado LUIZ GUILHERME... que o acusado ameaçava o depoente a todo momento na delegacia ... que o acusado dizia ao depoente que teria recebido o celular furtado de outra pessoa, mas não dava o nome da pessoa...¿.

ADRIANO DE FREITAS MARTINS - Policial Militar - fl. 56/Mídia:
¿... que recorda da diligência que resultou na prisão do acusado... que foram informados que havia ocorrido um arrombamento em um ponto comercial... que a polícia fez ronda nas proximidades para tentar encontrar a pessoa que havia furtado o estabelecimento comercial... que no caminho encontraram uma jovem que relatou que havia sido furtada, e que a moça falou que sabia quem tinha sido o autor e onde morava... que o acusado não estava no local... que souberam que o acusado estava na Praça do Pau D¿Arco... que o acusado, conduzido e revistado na delegacia, foi encontrado em seu poder o celular da primeira vítima MANOEL...¿.

A outra testemunha policial militar, ELIELSON FERREIRA DE MACEDO, declarou os fatos nos mesmos termos de seu colega de farda ADRIANO MARTINS. (fl. 56/Mídia).

Na polícia depreende-se que a vítima, ao pedir providências, forneceu logo o apelido dos suspeitos do furto em seu bar, dentre eles, o de alcunha ¿DILOM¿, que depois soube ser o acusado, LUIZ GUILHERME e, conduzido à delegacia, após a revista, foi encontrado no bolso dele o celular do ofendido. (fl. 06 do IPL apenso).

Com estas evidências apontando a autoria para o apelante, não há qualquer dúvida de que tenha ele participado do furto no bar da vítima.

Observa-se que o termo de audiência de fl. 54 demonstra que a defesa não contraditou as testemunhas ouvidas em Juízo, validando ainda mais os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu.

A respeito da matéria:
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo
, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). Grifo.

Ademais, não se vislumbra nenhuma contradição das declarações testemunhais sinalizando a autoria do delito para LUIZ GUILHERME, não havendo como acolher uma tese de insuficiência de provas e muito menos se vê hipótese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ressalva-se que, mesmo não havendo impugnação da Dosimetria da Pena no recurso, não se despreza que a Corte Superior tem proferido decisão, de ofício, para adequar a pena à linha do direito e da justiça, por isso prudente é sua revisão.

Eis a orientação daquele Sodalício:
Em regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria
das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a
jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame
da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos
critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da
legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de
fundamentação ou ainda de erro de técnica. (...). Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no HC 571.497/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, observo que, para o furto qualificado por ter ocorrido durante o repouso noturno, a pena-base foi fixada na sentença em um (01) ano e nove (09) meses de reclusão e noventa e sete (97) dias-multa.

As circunstâncias judiciais avaliadas na sentença desfavoráveis foram a culpabilidade, pela potencial consciência da ilicitude; a personalidade e a conduta social pela propensa prática delitiva em virtude da certidão de antecedentes criminais; os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro fácil e as consequências são desfavoráveis porque nem todos os objetos foram recuperados.

Todavia, observo uma incongruência na avaliação desfavorável destas vetoriais na decisão
a quo
, pois a culpabilidade não possui motivação idônea, tendo em vista que a potencial consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime, inerente ao tipo penal.

No mesmo sentido:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto,
elementos próprios
do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à
gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras
generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser
utilizados para aumentar a pena-base.
Precedentes. (...) (STJ - HC 498.956/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, Pub. DJe de 09/03/2020). Sublinhado.

Entretanto, a conduta do réu se demonstra mesmo reprovável pois, para praticar o furto, teve a ousadia de invadir o estabelecimento comercial desprezando as fechaduras de segurança, merecendo que a culpabilidade permaneça desfavorável.

Em que pese a julgadora ter afirmado que o réu não é portador de maus antecedentes (fls. 85/v), avaliou que sua personalidade e conduta são propensas à prática delitiva apontando a mesma certidão de antecedentes criminais (fls. 57/61) que serviu para afirmar que ele não tinha maus antecedentes, uma contradição entre as circunstâncias perante a mesma certidão.

Na verdade, em relação à personalidade e conduta do acusado perante a família, vizinhança e eventual trabalho nenhuma informação concreta há nos autos, não podendo se manter negativadas a personalidade e conduta social.

Os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal na avaliação da julgadora, por isso afastam-se os motivos.

Entretanto, mantenho desfavoráveis apenas as consequências do crime pelo posterior receio que se apoderou do ofendido; afinal, além de ter sido furtado amargando os prejuízos normais à espécie, ainda teve também como consequência de ouvir ameaças do acusado na delegacia que lhe deixou tão amedrontado que nem informou à autoridade policial o comportamento ameaçador do réu naquele momento, só dizendo em Juízo. (fl. 56/Mídia).

Pelas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), a pena-base de um (01) ano e nove (09) meses de reclusão, portanto abaixo do grau médio, fixada na sentença, demonstra-se adequada.

No entanto, o que se demonstra desproporcional é a pena pecuniária, pois se a pena-base da sanção corporal foi elevada quase em 4/5 (quatro quintos), de igual modo deve seguir a pena de multa que aqui fixo em dezessete (17) dias-multa, afinal a pena mínima legal é de dez (10) dias-multa (art. 49 do CP).

A respeito da matéria:
Omissis.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...). (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Sublinhado.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena, na sentença, pela causa de aumento de ter o furto ocorrido durante o repouso noturno, a sanção foi majorada em 1/3 (um terço),
passando a dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa, que se tornou definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime inicial aberto - art. 33, §2º, c do CP.

Ressalta-se que, por força do art. 63 do CP, o réu não é reincidente, pois o crime destes autos (ocorrido em 2013), foi praticado antes do delito, cuja sentença condenatória transitou em julgado - Proc. 0019644-40.2015.8.14.0097 (ano de 2015), citado na decisão apelada às fls. 86/v.

Tendo em vista o vetor desfavorável da culpabilidade aliada ao fato de o furto ter ocorrido durante o repouso noturno, entendo não ser socialmente recomendável, nesta oportunidade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, vai mantida a condenação do réu no
quantum
estipulado na sentença para a pena corporal e redimensionada a pena de multa, tornando-a proporcional, nos pontos acima expendidos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento para, de ofício, retificar a pena de multa tornando-a proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLuizGuilherme